Tribunal: TJBA
Processo: 8043656-21.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043656-21.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCELO DE ALMEIDA MENDONCA

Advogado(s)
:
GABRIELA MATTOS LANZA DA SILVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, MAURICIO TRINDADE MIRANDA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. OMISSÕES PARCIALMENTE RECONHECIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração simultâneos opostos pelo Estado da Bahia e pelo Impetrante em face de acórdão que concedeu a segurança para determinar a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidor público aposentado.

2.

O Estado da Bahia alega omissões quanto à necessidade de compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa e à observância do teto remuneratório na base de cálculo da indenização, além de contradição nos critérios de juros e correção monetária.

3.

O Impetrante, por sua vez, aponta omissão do julgado quanto à não incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre a verba indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não prever a compensação de valores pagos administrativamente e a aplicação do teto remuneratório na base de cálculo da indenização; (ii) verificar se há omissão ou contradição na definição dos consectários legais; e (iii) apurar se houve omissão quanto à não incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre a verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos do Estado devem ser parcialmente acolhidos para, sem alterar o mérito do julgado, integrar o acórdão e sanar omissões, determinando que eventuais parcelas já pagas administrativamente sob o mesmo título sejam abatidas na fase de execução e que a base de cálculo da indenização observe o teto remuneratório constitucional, conforme tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 975.

6.

Não há omissão ou contradição a ser sanada quanto aos juros e correção monetária, pois o acórdão embargado estabeleceu de forma expressa e fundamentada a aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ, com a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a EC nº 113/2021.

7.

Os embargos do Impetrante devem ser parcialmente acolhidos para sanar a omissão e consignar expressamente a não incidência de contribuição previdenciária sobre a verba indenizatória, dada sua natureza não salarial, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A questão relativa ao imposto de renda já foi expressamente decidida no acórdão, que reconheceu sua não incidência com base na Súmula nº 136 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração do Estado da Bahia e do Impetrante parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

9.

Tese de julgamento:
"1. Em acórdão que determina a conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, devem ser sanadas, via embargos de declaração, as omissões relativas à necessidade de compensação com valores eventualmente pagos na via administrativa e à observância do teto remuneratório constitucional na base de cálculo da indenização, nos termos do Tema 975 do STF. 2. A natureza indenizatória da verba afasta a incidência de contribuição previdenciária, omissão que também deve ser suprida, sem, contudo, implicar modificação no resultado do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, I e II; Constituição Federal, art. 37, XI e §11; Código Tributário Nacional, art. 43.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.167.842/SP (Tema 975); STJ, Súmula 136; STJ, AgRg no AREsp 156.858/RS; STJ, AgRg no REsp 1.560.219/MG; STJ, AgRg no REsp 1.493.240/RS; TJ-BA, Apelação Cível 8069393-57.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA